Tribunal: STF
Processo: RE 999734
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Concurso público. Nomeação. 3. Candidatos aprovados fora do número de vagas. Alegação de desistência dos candidatos melhores classificados. 4. Inexistência de lastro probatório para fins de atestar a desistência dos primeiros colocados. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.